Tribunal: TJMT
Processo: 1003254-18.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003254-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO DONIZETE AGUILERA - CPF: 140.539.001-82 (APELADO), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por concessionária de energia contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da queda de cabo de alta tensão que resultou na morte de 11 bovinos e incêndio em propriedade rural, com fundamento na responsabilidade objetiva prevista no CDC e na CF/1988. A sentença baseou-se exclusivamente em provas documentais, tendo julgado antecipadamente a lide e indeferido pedido de produção de provas pericial e testemunhal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de indeferimento da produção de provas requerida pela parte recorrente, especialmente a prova pericial, configura cerceamento de defesa, a ensejar a nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. Ainda que o CPC autorize o julgamento antecipado do mérito quando os fatos estiverem suficientemente provados por documentos, tal faculdade não se aplica diante de controvérsia fática relevante e de requerimento tempestivo de produção de provas essenciais para o deslinde da causa.

4. Verifica-se que ambas as partes pleitearam a produção de prova pericial e testemunhal, o que evidencia a necessidade de instrução probatória diante das alegações de ausência de nexo causal, falha na manutenção da rede elétrica e culpa exclusiva da vítima.

5. A decisão que indefere a instrução probatória, em cenário de controvérsia fática e necessidade de esclarecimento técnico, revela-se prematura, caracterizando cerceamento do direito de defesa, nos termos da jurisprudência dominante.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da fase instrutória.

Tese de julgamento:

"1. Configura cerceamento de defesa a prolação de sentença sem a produção de prova pericial expressamente requerida pelas partes, quando presente controvérsia fática relevante quanto à origem dos danos e ao nexo causal."

"2. A instrução probatória é imprescindível quando a solução da lide depende de conhecimento técnico especializado, sendo indevido o julgamento antecipado da lide nessa hipótese."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; art. 37, § 6o; CPC, arts. 10, 355, I, e 370.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1003172-85.2016.8.11.0002, Rel. Des. Agamenon Moreno Jr., j. 04.10.2022; TJPR, RI no 0001216-87.2017.8.16.0063, Rel. Juíza Pamela Dalle Grave, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1003254-18.2024.8.11.0041, que reconheceu a responsabilidade objetiva da referida concessionária pelo rompimento de cabo de alta tensão, o qual provocou a morte de 11 bovinos e incêndio em pasto localizado na propriedade rural do autor.

Fundamentando-se no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal, o magistrado julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento de R$ 34.980,00 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta reais) a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O julgador entendeu como suficientes as provas documentais apresentadas pelo autor para a demonstração do nexo causal entre a falha na manutenção da rede elétrica e os prejuízos alegadamente sofridos, dispensando, por conseguinte, a dilação probatória.

Inconformada, a apelante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação, em afronta ao princípio do contraditório e da não surpresa (art. 10 do CPC).

No mérito, sustenta: a) a ausência de comprovação efetiva dos danos materiais reclamados, os quais estariam baseados apenas em estimativas unilaterais; b) a inexistência de nexo causal entre os alegados prejuízos e a sua conduta, conforme demonstrado por relatórios do Módulo 9 do PRODIST/ANEEL; c) a existência de culpa exclusiva da vítima, ante a ausência de aceiros preventivos contra incêndio; d) a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva em caso de conduta omissiva; e) a inexistência de dano moral;
f) a impossibilidade de se exigir prova de fato negativo (prova diabólica); e g) a necessidade de aplicação isolada da taxa SELIC como índice de atualização monetária e de juros.

Nas contrarrazões ao recurso de apelação, Antonio Donizete Aguilera pugna pela manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva da concessionária pela morte dos 11 bovinos em sua propriedade, causada pela queda de cabo de alta tensão.

Aduz que observou todos os trâmites administrativos exigidos pela própria concessionária, apresentando laudo veterinário individualizado, fotografias, vídeos e demais documentos que comprovariam o nexo causal entre o evento danoso e os prejuízos sofridos.

Sustenta que as provas carreadas aos autos não foram impugnadas de forma específica, atraindo, assim, a presunção de veracidade nos termos do art. 341 do CPC. Assevera, ainda, que não houve cerceamento de defesa, porquanto a instrução processual foi suficiente para o julgamento do mérito.

Defende a adequação da indenização fixada por danos materiais (R$ 34.980,00), calculada com base em valores de mercado, e por danos morais, diante do desvio produtivo do consumidor, que se viu compelido a acionar o Poder Judiciário após negativa administrativa injustificada.

Ao final, requer o desprovimento do recurso de apelação e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Por fim, observa-se que, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil, não se configura hipótese de intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Constata-se, conforme anteriormente exposto na narrativa processual, a interposição de recurso de apelação por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, reconhecendo a responsabilidade objetiva da concessionária, a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão do rompimento de cabo de alta tensão que ocasionou a morte de 11 bovinos e o incêndio em área de pastagem.

Fundamentada no Código de Defesa do Consumidor e na Constituição Federal de 1988, a sentença fixou a condenação em R$ 34.980,00 (trinta e quatro mil, novecentos e oitenta reais) a título de danos materiais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) por danos morais, além do pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O juízo entendeu que as provas documentais apresentadas nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, motivo pelo qual dispensou a produção de outras provas.

Da preliminar de cerceamento de defesa

Em síntese, a recorrente alega, em sede preliminar, a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento de que o pedido de produção de prova pericial técnica foi indeferido sem a devida intimação prévia para manifestação, em afronta ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil e ao princípio do contraditório.

Sustenta que a referida prova seria essencial para a apuração da origem dos danos e da existência do nexo de causalidade, de modo que o julgamento antecipado da lide, amparado unicamente em provas unilaterais produzidas pelo autor, teria comprometido o exercício pleno de sua ampla defesa. Requer, por conseguinte, a anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.

Consoante consta dos autos, após a intimação das partes para indicarem as provas que pretendiam produzir (Id. 277804371), a parte apelante, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., apresentou requerimento fundamentado, pugnando pela produção de provas destinadas à elucidação dos fatos controvertidos da demanda. Dentre essas, destacam-se: o depoimento pessoal do autor, com o objetivo de esclarecer a dinâmica do incêndio alegado; a oitiva de testemunhas, em especial de um médico veterinário que teria comparecido ao local logo após o ocorrido; a realização de prova pericial por engenheiro eletricista, visando apurar a origem, a dinâmica e os danos decorrentes do evento — prova esta já anteriormente requerida na contestação; e, por fim, a possibilidade de juntada de documentos supervenientes, conforme a necessidade da instrução (Id. 277804372).

O apelado, por sua vez, indicou como meio de prova a ser produzido o depoimento do gerente da fazenda, o qual teria presenciado a queda do fio e poderia esclarecer os contornos fáticos do evento, bem como a conduta adotada pela requerida. Informou, ainda, que já havia acostado aos autos laudo técnico elaborado por médico veterinário, além de imagens, vídeos do ocorrido e cópia de solicitação administrativa dirigida à ré (Id. 277804373).

Dessa forma, é inequívoco que ambas as partes requereram, expressamente, a produção de prova testemunhal, bem como a pericial.

Não obstante, o Magistrado singular entendeu o feito suficientemente instruído, nos seguintes termos:

“Em análise dos autos, verifico que o feito não necessita de dilação probatória, pois os fatos e direitos alegados tratam de matéria de direito que pode ser provada documentalmente. Ademais, as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e para a resolução da demanda, de modo que a causa submetida à apreciação do Poder Judiciário merece ser julgada antecipadamente (art. 355, I, CPC). Deste modo, com fulcro no art. 355, I, do CPC, procedo ao julgamento antecipado da lide.”

De fato, é cediço que o julgamento antecipado da lide não configura, por si só, cerceamento de defesa, desde que o juiz entenda estarem presentes, nos autos, elementos suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil, cuja redação expressamente permite o julgamento do mérito quando a matéria for exclusivamente de direito ou estiver suficientemente comprovada por provas documentais.

Veja-se:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Pela dicção legal do supracitado dispositivo, entende-se que, na primeira hipótese, o julgamento antecipado é autorizado quando não se fizer necessária a produção de provas em audiência ou por meio de perícia, ou seja, quando a prova exclusivamente documental for suficiente para a prolação de decisão de mérito.

Na segunda hipótese, admite-se o julgamento antecipado do mérito nos casos de revelia, hipótese em que incide a presunção de veracidade dos fatos articulados pelo autor, desde que a matéria não seja de ordem pública e não haja necessidade de outras provas. Ressalte-se que essa forma de julgamento não se aplica se o réu, tendo sido regularmente citado e comparecendo aos autos em tempo hábil, requerer a produção de provas.

Ademais, o art. 370 do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao magistrado determinar a produção das provas que entender necessárias à instrução do feito, bem como indeferir aquelas que reputar impertinentes, protelatórias ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia,
in verbis
:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Entretanto, o julgamento antecipado do mérito, quando realizado sem a devida instrução probatória e diante da existência de controvérsia fática relevante, configura cerceamento de defesa, ensejando, por conseguinte, a nulidade da sentença.

No que tange à matéria em discussão, o doutrinador Fredie Didier Jr. leciona:

"Essa possibilidade de abreviação do procedimento deve ser utilizada com cautela e parcimônia, não só porque pode implicar restrição ao direito à prova, mas também porque, sem a audiência de instrução e julgamento, podem os autos subir ao tribunal, em grau de recurso, com insuficiente conjunto probatório. Como não é praxe, em órgãos colegiados, a realização de atividade de instrução probatória complementar (não obstante isso não esteja vedado pelo sistema, conforme se vê do arts.
932
,
I
, e
938
,
§ 3o
,
CPC
), é possível que, diante de um processo mal instruído, o tribunal resolva anular a sentença, para que se reinicie a atividade probatória - e isso não é desejável."(Cf. DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal / Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha - 13. ed. reform. -Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 773).

No caso concreto, embora a concessionária de serviço público tenha o dever legal de prevenir riscos aos consumidores — especialmente aqueles relacionados à segurança patrimonial e pessoal —, conforme dispõe o art. 37, § 6o, da Constituição Federal, verifica-se que ambas as partes pleitearam a realização de audiência de instrução, com o objetivo de melhor elucidar os fatos narrados na inicial.

O descumprimento do dever de prevenir riscos configura conduta ilícita e enseja o dever de indenizar os danos dela decorrentes. Contudo, diante da controvérsia fática existente e da inequívoca solicitação, de forma tempestiva, da produção de provas — especialmente a pericial —, constata-se que o julgamento antecipado da lide contrariou o princípio constitucional da ampla defesa, o que configura cerceamento do direito de defesa.

Desse modo, demonstrada a pertinência e a necessidade da instrução probatória, a sentença deve ser anulada, com a consequente reabertura da fase instrutória, sob pena de violação aos preceitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA/RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA CASSADA
– APELO PROVIDO. 1. O processo foi julgado antecipadamente, sem oportunizar ao apelante a produção de provas testemunhal e pericial, como requerido.
2. Configurado o cerceamento de defesa, diante da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Recurso provido, sentença desconstituída. (TJ-MT 10031728520168110002 MT, Relator: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Data de Julgamento: 04/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL PARTE AUTORA.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. MATÉRIA DE FATO A SER ESCLARECIDA. JUÍZO DE ORIGEM QUE FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS, ENTENDENDO PELA NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, COMO REQUERIDO PELAS PARTES
. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO PROBATÓRIA.
PROVAS INDISPENSÁVEIS PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA
. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 4a Turma Recursal - 0001216-87.2017.8.16.0063 - Carlópolis - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 20.03.2023) (TJ-PR - RI: 00012168720178160063 Carlópolis 0001216-87.2017.8.16.0063 (Acórdão), Relator: Pamela Dalle Grave Flores Paganini, Data de Julgamento: 20/03/2023, 4a Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023) (destaquei)

Sendo assim, entendo pela nulidade da sentença vergastada, uma vez que proferida em evidente cerceamento do direito de defesa da parte apelante.

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento de defesa, para
declarar
a nulidade da sentença recorrida, determinando o
retorno dos autos ao juízo de origem
, a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito, com a reabertura da fase instrutória e a consequente produção das provas requeridas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025